Tribunal: STF
Processo: Pet 9844
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO REITERADA DE DIVERSAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA E ADVERTÊNCIA INEFICAZES. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. ART. 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA EM SE ENTREGAR E EMPREGO DE EXTREMA VIOLÊNCIA. REVISÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ART. 316 DO CPP. CONTEXTO FÁTICO INALTERADO. PRISÃO COMO ÚNICA MEDIDA RAZOÁVEL, ADEQUADA E PROPORCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 



    2. Em diversas ocasiões, foi noticiado nos autos o descumprimento das medidas cautelares impostas em face de ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO.



    3. Fixada multa e advertido quanto à possibilidade de decretação de prisão, as violações persistiram, a revelar a completa ineficácia das cautelares em fazer cessar o periculum libertatis do denunciado. 



    4. Emprego de extrema violência, com uso de arma de fogo de alto calibre, para resistir ao cumprimento da ordem de prisão.



    5. A prisão preventiva, portanto, se trata da única medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública, com a interrupção da prática criminosa reiterada (HC 169.087/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020; HC 158.927/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão Min. Revisado PET 9844 AGR-OITAVO / DF ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019; RHC 191949 AgR/SP, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020).



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.